Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. NÃO HOMOLOGADO. PAGAMENTO. INSUFICIENTE. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinção da execução ante a ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Intimada a se manifestar sobre o pagamento realizado pela parte executada, ora agravante, a parte exequente, ora agravada, peticionou antes do término do prazo para tanto, informando que o acordo realizado pelas partes não foi homologado por descumprido pela executada, motivo pelo qual requereu o prosseguimento do feito executivo e informou o valor remanescente.
4. No caso dos autos, não houve silêncio pela parte exequente, nem preclusão, já que ela se manifestou dentro do prazo informado pelo Juízo, não havendo que se falar em extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A manifestação da parte credora no prazo determinado pelo Juízo, informando a existência de valores remanescentes e válida e impede a extinção do feito executivo pelo pagamento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CC, art. 111.